Tribunal: TJDFT
Processo: 0702082-54.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte agravada em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao agravo de instrumento da parte adversa. A parte embargante aponta a existência de omissão no julgado, pois não fixou honorários advocatícios.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia a omissão alegada. A condenação em honorários somente é devida em sede de agravo de instrumento nos casos onde a decisão agravada tenha fixado os honorários, o que ausente no caso concreto.
IV. Precedente: (Acórdão 1811619, 07017049820238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.